Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-02.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Réu que autorizou o ingresso de terceiro na suíte locada pela autora, sem autorização, e, ainda, efetuou o descarte de alguns pertences – A questão concernente à autora deixar a suíte destrancada é irrelevante para o deslinde da causa – Conduta do réu que configura

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Réu que autorizou o ingresso de terceiro na suíte locada pela autora, sem autorização, e, ainda, efetuou o descarte de alguns pertences – A questão concernente à autora deixar a suíte destrancada é irrelevante para o deslinde da causa – Conduta do réu que configura ato ilícito – Artigo 23, IX, da Lei de Locação – Não configuração de culpa concorrente – Danos materiais, por outro lado, que não foram devidamente comprovados – Fotos aleatórias, com estimativa de preço não comprovam que os pertences estavam no interior da suíte, tampouco se tem conhecimento do estado de conservação e se o valor elencado corresponde ao efetivo prejuízo – Autora que não se desincumbiu, neste tema, do seu ônus probatório – Danos materiais afastados – Dano moral configurado – Conduta do réu que ultrapassa o mero descumprimento contratual e viola o direito à privacidade – Indenização arbitrada em valor razoável e proporcional aos fatos narrados – Sentença reformada para afastar a indenização por danos materiais e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Recursos parcialmente providos.